Tribunal: TJDFT
Processo: 0725518-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725518-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEUSIMAR PEREIRA LIMA AGRAVADO: ESTADO DO PIAUI D E C I S Ã O NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, NEUSIMAR PEREIRA LIMA, contra decisão que, em ação de indenização por danos morais e materiais, indeferiu o pedido de produção de prova oral, consistente na oitiva de testemunhas, in verbis: “Trata-se de ação ajuizada por NEUSIMAR PEREIRA LIMA em desfavor do ESTADO DO PIAUÍ , em que requer a condenação do requerido ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 1.300,00, com juros e correção monetária, e por danos morais no importe de R$400.000,00, em decorrência de lesão permanente na mão esquerda, que teria sido ocasionado por erro médico da rede publica de saúde do Estado. (...) INDEFIRO o pedido de produção da prova oral solicitada pela parte autora, por verificar a sua inutilidade, uma vez que apenas uma perícia médica poderia identificar suposto erro médico que ocasionou a invalidez permanente da autora, que é o ponto controvertido nos autos. (...)” A agravante alega que: 1) teve indeferido seu pedido de produção de prova oral, sob a fundamentação de inutilidade da prova, uma vez que apenas uma perícia médica pode identificar suposto erro médico; 2) o referido indeferimento viola o direito à ampla produção probatória, promovendo-se o cerceamento de defesa; 3) a produção de prova oral visa dar substrato probatório ao nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso, bem como dimensionar a extensão dos danos morais. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito recursal, que seja determinada a oitiva das testemunhas arroladas. O presente agravo não merece conhecimento. Sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, assim dispõe o art. 1.015 do Código de Processo Civil: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Verifica-se, portanto, do dispositivo acima transcrito, que não é recorrível, via agravo de instrumento, a decisão que indefere a produção de determinada prova. Como regra, é vedada a interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC, tendo o STJ admitido a mitigação de sua taxatividade, para ampliar o referido rol, desde que constatada urgência que tornaria inútil o julgamento da questão no recurso de apelação (REsp no 1.704.520/MT), o que não é o caso dos autos. Afinal, o indeferimento da prova testemunhal não se reveste de urgência ensejadora da inutilidade de sua apreciação quando do recurso de apelação. Nesse sentido: “AGRAVO INSTRUMENTO. PROVA ORAL. NÃO CONHECIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. RENDA. INCOMPATIBILIDADE. INDEFERIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, através da sistemática dos recursos repetitivos, definiu que, excepcionalmente, é possível a interposição de agravo de instrumento fora da lista do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, desde que exista urgência, ou seja, uma situação na qual a parte agravante não possa aguardar para rediscutir a matéria futuramente no recurso de apelação. 2. O atual Código de Processo Civil trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça através dos artigos 98 a 102, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 3. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 4. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 5. O magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras, para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita. 6. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte ou da demonstração de gastos extraordinários e indispensáveis à sua manutenção, somados ao recebimento de proventos líquidos superiores a quatro vezes o valor do salário mínimo nacional, impedem o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1344385, 07499532220208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ” (grifei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL E DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. I - A controvérsia recursal quanto ao indeferimento da prova oral não está prevista no rol do art. 1.015 do CPC e não se constata a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento quanto à questão. REsp 1.704.520/MT (Tema 988), julgado pelo rito dos recursos repetitivos. II - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. III - O extrato de beneficiário previdenciário do INSS permite concluir que o agravante-réu não possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. IV - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, no mérito, provido. (Acórdão 1214635, 07175624820198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ” (grifei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. REPASSE DE VALORES PELA ADMINISTRADORA. PROVA DO PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR. A decisão que, na ação de conhecimento, indefere pedido de produção de prova específica, não permite impugnação por meio de agravo de instrumento, porquanto tal hipótese não está elencada no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. A prova do pagamento incumbe ao devedor, seja por configurar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, cuja prova é, de ordinário, do réu, seja porque cabe ao devedor provar o pagamento, sem olvidar que é ele quem possui maior facilidade na produção da prova de que repassou ao seu cliente os valores referentes a locação do imóvel administrado. (Acórdão 1133525, 07159337320188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 7/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ” (grifei) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, III, e 1.015 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 10 de agosto de 2021 11:27:26. Desembargadora Ana Maria Ferreira Relatora